Tribunal: TJMT
Processo: 1001719-22.2020.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001719-22.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Judicial]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[LIONAY LOPES FIGUEIREDO - CPF: 019.691.471-05 (ADVOGADO), RODRIGO ESTEVES & CIA LTDA - CNPJ: 15.988.509/0001-61 (AGRAVANTE), PAULO VINICIO PORTO DE AQUINO - CPF: 898.494.341-04 (ADVOGADO), DANIELLA GONCALVES FERREIRA - CPF: 027.433.521-24 (ADVOGADO), BRUNO FERREIRA GOMES - CPF: 019.804.411-97 (ADVOGADO), AUTODESK, INC. - CNPJ: 05.714.112/0001-28 (AGRAVADO), ROBERTO MARIANO DE OLIVEIRA SOARES - CPF: 910.630.001-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

PJE – 1001719-22.2020-8.11.0000

AGRAVANTE(S):

RODRIGO ESTEVES & CIA LTDA

AGRAVADO(S):

AUTODESK, INC.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS – PROGRAMA DE SOFTWARE – PERÍCIA TÉCNICA – PRETENSÃO DE NULIDADE DA VISTORIA – DESCABIMENTO - CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CONFIGURAÇÃO – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Sendo a autora/agravada titular dos direitos autorais dos programas de softwares que produzem, certo que tais direitos gozam de proteção legal, conforme Leis nºs 9.609/98 e 9.610/98, portanto, legítimo o pedido de vistoria para constatação de eventual uso indevido dos programas pela parte requerida.

Não há falar em cerceamento de defesa, uma vez que somente após o resultado da vistoria é que poderá ser demonstrado eventual uso indevido dos programas, a justificar a propositura de ação (art. 381, III, do CPC/15).-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
RODRIGO ESTEVES & CIA LTDA
visando a reforma da decisão proferida na

Ação de Produção Antecipada de Provas
ajuizada por
AUTODESK. INC.,
a qual deferiu o pedido de produção antecipada de prova e nomeou a empresa MEDIAPE para realizar a pericia técnica necessária nos computadores do requerido.

A
ssevera que
a perícia foi realizada em 19/12/2019, no ato da citação da empresa agravante, deixando assim, de oportunizar o acompanhamento por assistente técnico na realização do ato, ferindo os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Sustenta que a jurisprudência é unânime em reconhecer que as partes devem ser intimadas da nomeação do expert e da data, hora e local da perícia, cabendo-lhes repassar esta informação aos assistentes técnicos indicados, sendo que a ausência de tal intimação importa na nulidade da perícia realizada sem a participação do assistente técnico.

Ao final, requer o provimento do recurso a fim de anular a pericia realizada, designando-se nova data e horário para nova pericia técnica.

Sem pedido de liminar (ID 33519952).

Informações de ID 34821980.

Sem contraminuta (38200951).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Da análise dos autos, verifica-se que a autora/agravada
ajuizou
Ação de Produção Antecipada de Provas
em face do requerido/agravado, aduzindo que é titular dos direitos autorais dos programas de softwares que produz, nos termos das Leis nºs 9.609/98 e 9.610/98, e em razão de suspeitas de uso indevido dos programas de computador pela parte requerida, postulou pela vistoria para constatação de eventuais ilegalidades no uso das licenças conferidas à empresa requerida.

Ao apreciar os autos, a magistrada
Dra. Olinda Altomare Castrillon,
deferiu o pedido de pericia técnica, conforme já relatado.

Inconformado, o requerido recorre.

Pois bem
.

Na hipótese, tenho que os requisitos para o deferimento da medida se encontram presentes, motivo pelo qual merece manutenção a decisão vergastada.

In casu
, observa-se que a autora/agravada é titular dos direitos autorais dos programas de softwares que produz, sendo certo que tais direitos gozam de proteção legal, conforme Leis nºs 9.609/98 e 9.610/98, portanto, legítimo o pedido de vistoria para constatação de eventual uso indevido dos programas pela parte requerida.

Aliás, vale apontar que a controvérsia instaurada entre as partes se insere na previsão do artigo 9º, parágrafo único, da Lei nº 9609/98,
verbis:

Art. 9º - O uso de programa de computador no País será objeto de contrato de licença.

Parágrafo único - Na hipótese de eventual inexistência do contrato referido no caput deste artigo, o documento fiscal relativo à aquisição ou licenciamento de cópia servirá para comprovação da regularidade do seu uso. ”

Com efeito, a
análise dos autos indica haver risco de dano inverso no caso, uma vez que,
após ciência da requerida quanto à propositura da ação, poderá restar frustrada a efetividade da tutela jurisdicional, porquanto a remoção de programas de computador para ocultação de eventual uso ilegítimo constitui providência simples e de domínio comum.

Assim, constata-se que a perícia se torna especialmente relevante, sob de pena de destruição ou desinstalação de um programa de computador e, por consequência, de possível risco de perdimento da prova que se pretende produzir.

Ademais, não há falar em cerceamento de defesa, uma vez que somente após o resultado da vistoria é que poderá ser demonstrado eventual uso indevido dos programas, a justificar a propositura da ação (art. 381, III, do CPC/15), inclusive, a decisão agravada determinou que a parte requerida fosse intimada da perícia, bem como indicasse assistente técnico, conforme trecho que ora se transcreve:

“Diante do exposto, DEFIRO o pedido e determino a produção antecipada de prova.

Com a finalidade de garantir a produção antecipada de prova, defiro o pedido de segredo de justiça.

Cite-se a parte requerida, nos termos do art. 382 § 1º, do Código de Processo Civil, para cientificar-se da perícia a ser realizada.

Diante do exposto, NOMEIO a empresa MEDIAPE, localizada na Avenida Isaac Póvoas, nº 586, sala 1-B, bairro Centro Norte, Cuiabá - MT, 78.005-340, telefone (65) 3322- 9858, para realizar a perícia técnica necessária, o qual deverá cumprir o encargo independente de termo de compromisso (artigo 466 do CPC).

Em 15 (quinze) dias indiquem as partes assistentes técnicos, apresentem quesitos e arguir impedimento ou a suspeição do perito, se for o caso (CPC, art. 465, parágrafo 1º, I, II e III), salvo se estes já foram apresentados oportunamente.

Intime-se o Perito da nomeação, para apresentar sua proposta de honorários no prazo de 05 (cinco) dias.

Apresentada a proposta, intime-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se a respeito do valor e, aceita a proposta, realizar o depósito dos valores correspondentes aos honorários periciais, bem como autorizo desde já o levantamento de 50% (cinquenta por cento) do valor dos honorários.

Designada a data e o local, intimem-se as partes.

O laudo deverá ser apresentado no prazo de 15 (quinze) dias.

Apresentado o laudo, intimem-se as partes para se manifestarem no prazo de 15 (quinze) dias.

Os assistentes técnicos oferecerão seus pareceres no prazo comum de 15 (quinze) dias, após a intimação das partes da apresentação do laudo.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e voltem-me conclusos.”

(ID 32969496)

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITOS DE VIZINHANÇA. MEDIDA CAUTELAR DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. LIMINAR DEFERIDA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. Presentes os requisitos para o deferimento do pedido de produção antecipada de prova, quais sejam: a relevância do fundamento que embasa a ação - fumus boni juris - e a possibilidade de ineficácia da medida se deferida apenas ao final do trâmite processual - periculum in mora, somado ao fato de que, de acordo com o previsto no artigo 370, do Novo Código de Processo Civil, o magistrado é o destinatário da prova e está autorizado a indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias, vai mantida a decisão agravada. EFEITO SUSPENSIVO REVOGADO E AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. UNÂNIME.”
(TJ/RS, Agravo de Instrumento nº 70068875178, Décima Sétima Câmara Cível, Relator: Liege Puricelli Pires, Julgado em 14/07/2016).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CAUTELAR DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. QUEBRA DO SIGILO BANCÁRIO. O recurso é tempestivo. A decisão recorrida foi publicada no dia 06 de setembro de 2018, conforme certidão juntada aos autos, tendo sido oposto o agravo no dia 1º de outubro de 2018, através de procuradores distintos dos recorrentes. Tem-se correto o indeferimento da requisição de documentos junto à Câmara, cujo acesso é amplo por parte dos recorrentes, bem como, levantar o sigilo bancário e fiscal de todos envolvidos nas contratações sob suspeitas. Na produção antecipada de provas, o juiz não se pronunciará sobre a existência ou não do fato, nos termos do art. 382, § 1º, do CPC. Por outro lado, os recorrentes não esclarecem, em momento algum da extensa peça recursal, os motivos da restrição do período determinado na quebra do sigilo bancário. Ao que parece, naquele período (janeiro a 19 de junho de 2018) é que houve a contratação das obras, cujos preços são objeto do questionamento do autor. Nesse contexto, tem-se que o pedido de produção antecipada de prova se fundamenta numa das hipóteses do art. 381 do CPC, especialmente, no prévio conhecimento dos fatos que possam justificar ou evitar o ajuizamento de ação (inciso III). Por fim, não há falar em prejuízo à defesa, que aliás, acompanha a produção da prova através de procuradores habilitados. Convém esclarecer que no procedimento cautelar de produção antecipada de prova, não se admitirá defesa ou recurso, salvo contra decisão que indeferir totalmente a produção da prova pleiteada pelo autor (art. 382, § 4º, do CPC). Agravo desprovido.”
(TJ/RS, Agravo de Instrumento nº 70079307260, Vigésima Primeira Câmara Cível, Relator: Marco Aurélio Heinz, Julgado em 13/02/2019).

Dessa forma, deve ser mantida a decisão recorrida.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2020